Tribunal: TJSP
Processo: 1055008-87.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REJEIÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1055008-87.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes IARA REGINA RODRIGUES SCIENCIO, JULIANA
RIBEIRO FERNANDES,
EDINEIVA BARBOSA
FERREIRA, DARCI
APARECIDA POLITTI, MARIA FATIMA DO ROSARIO SILVA, ADRIANA
DA CUNHA MARQUES, MARINALVES GÓIS ANDRÉ, MARLENE
BATISTA DA MOTA, MARIA DO CARMO DE ARAUJO NASCIMENTO,
MARGARETH SUELI DE OLIVEIRA BARBOSA, ALDA LUCIA MORAES
CELOVITTO e SONIA MARIA DA SILVA, é embargado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.586
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1055008-87.2017.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: IARA REGINA RODRIGUES SCIENCIO E OUTRAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE
QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO
CPC REJEIÇÃO
Ao v. acórdão de fls. 240/243 do apenso que, por votação unânime,
prejudicado o exame do recurso, de ofício, com fundamento no art. 330, inciso I,
do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e com base no art. 585,
inciso I, do mesmo diploma, julgou extinta sem apreciação do mérito a ação
ordinária movida por Iara Regina Rodrigues Sciencio e outras contra a São
Paulo Previdência SPPREV, ante o reconhecimento da inépcia da inicial,
são opostos pelas autoras os presentes embargos declaratórios, buscando a
modificação do julgado, pelas razões que especificam.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, que sem apontar diretamente a
ocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do estatuto processual civil,
busca na verdade infringir o julgado adotado por unanimidade de votos, objetivo
a que evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR